Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de fraude em contrato de telefonia. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A cobrança de serviços contratados mediante fraude, por si só, não gera dano moral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Precedentes: (Acórdão n.923835, 07145779720158070016). (Acórdão n. 1101969074006498201780 70016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A despeito de o autor ter sido vítima de fraude em contrato de telefonia, a simples cobrança da dívida pelo réu e a necessidade de ingressar em juízo em busca do reconhecimento da inexistência do débito, não são circunstâncias suficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Sem tal pressuposto, não há indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F